Tribunal: TJDFT
Processo: 0715022-58.2023.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ECONÔMICO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. ADESÃO. DESISTÊNCIA ANTES DA CONTEMPLAÇÃO DO CONSORCIADO E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. VÍCIO FORMATIVO. CONTRATO. CELEBRAÇÃO. CONSUMIDOR INDUZIDO. PESSOA IDOSA. VÍCIO FORMATIVO. PROVA INEXISTENTE. PRETENSÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. MANIFESTAÇÃO EQUIVALENTE A “DESISTÊNCIA” DO CONSÓRCIO. EXCLUSÃO DO CONSORCIADO. POSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO. EXERCIDO. PEDIDO AUTORAL. VALORES VERTIDOS. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAS ADIMPLIDAS. DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES PAGAS. RESTITUIÇÃO POR CONTEMPLAÇÃO OU AO FINAL DAS ATIVIDADES. CONDIÇÃO LEGÍTIMA. ENTENDIMENTO EMANADO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhavara argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
2. As atividades consorciais não estão destinadas a fomentar capital de giro ou à capitalização da sociedade comercial autorizada a explorá-las, mas, isso sim, a possibilitarem a aquisição de bens duráveis nas condições estabelecidas na forma da regulamentação correspondente, estando debitado aos próprios consorciados o encargo de fomentarem o alcance dos objetivos almejados com o grupo ao qual aderiram, atuando a administradora como mera gestora e depositária dos capitais despendidos, ensejando que, diante da natureza que ostentam, sejam sujeitadas a regulação normativa específica.
3. Conquanto a Corte Superior de Justiça tenha firmado entendimento no sentido que a restituição das parcelas vertidas pelo consorciado desistente deva ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, a tese fora sufragada antes da vigência da Lei n° 11.795/08, que disciplinara o sistema de consórcio e estabelecera, em seus arts. 22, 30 e 31, que a restituição pode ocorrer mediante contemplação, por sorteio, da qual participará o desistente em conjunto com os consorciados ativos, ou, caso não ocorra a contemplação, em até 60 (sessenta) dias após o encerramento do grupo, de maneira que, encerrado o grupo e ultrapassado o prazo legal, a devolução deve ocorrer de imediato.
4. Conquanto a restituição dos valores vertidos pelo consorciado, na hipótese de desistência, esteja condicionada ao encerramento do grupo consorcial do qual participara, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.119.300/RS, afigura-se desnecessário aguardar-se o encerramento das atividades do grupo para que seja assegurada a restituição das parcelas e a possiblidade de se debater as cláusulas do contrato, inexistindo óbice a que tal discussão seja aperfeiçoada preteritamente ao encerramento do grupo, estando apenas a devolução do montante vertido submetido à aludida condição.
5. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.